Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702157-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 88 ENERGIA S.A. e CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A e 88 ENERGIA S.A. D E S P A C H O Dê-se vista à apelante CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL - ELETRONORTE sobre os documentos juntados pela apelada 88 ENERGIA SA com as contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator